Tribunal: TJDFT
Processo: 0731298-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRÉVIA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE NÃO DEMONTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Existindo fundadas razões, aferidas de modo objetivo e prévio, esclarecidas pela autoridade policial, de maneira a indicar a situação de flagrante delito no interior do domicílio, não há que se falar, de plano, em ilegalidade.
2. Ordem denegada.